Tribunal: TJDFT
Processo: 0717951-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LESÃO CORPORAL. ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO PRIVILEGIADA. FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Falece interesse recursal sobre temas que foram contemplados na sentença, nos termos da pretensão deduzida em apelação.
2. Não há cerceamento de defesa, por ausência de testemunha à audiência de instrução e julgamento, se houve desistência de sua oitiva pelas partes, homologada pelo juiz, configurando tal alegação comportamento contraditório.
3. Não exclui a tipicidade da conduta a lesão corporal praticada por agente em estado de embriaguez, quando se colocou neste estado de forma voluntária. Adota-se a teoria da actio libera in causa, devendo ele responder pelos atos consequentes com base no dolo inicial.
4. Descabe falar-se em erro de proibição indireto, porquanto as circunstâncias em que se deu a agressão à companheira não permite concluir que o réu tenha errado sobre a existência, limites ou pressuposto da causa de exclusão de ilicitude – legítima defesa.
5. Não há que se falar em lesão corporal privilegiada se não há prova de que tenha havido motivo de relevante valor social ou moral e tampouco injusta provocação da vítima (art. 129, §o, CP).
6. Inviável a classificação do fato como lesão corporal culposa (art. 129, § 6o, CP), se a agressão, por si só (atingir o tórax da vítima com o pé – “voadora”), mostra-se incompatível com o tipo culposo.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.